Tribunal: TJDFT
Processo: 0713240-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713240-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDSON CHAVES DA SILVA, MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA EMBARGADO: IATE CLUBE DE BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por EDSON CHAVES DA SILVA, MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA e SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA em face de IATE CLUBE DE BRASÍLIA. Intime-se o Embargado para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2024 15:21:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador